Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-30.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008437-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Sequestro ou cárcere privado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 065.767.791-43 (PACIENTE), RAYFLAN ABREU SOUZA - CPF: 049.742.061-92 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DA COSTA - CPF: 026.578.451-42 (INTERESSADO), MICHELE GONÇALVES DA SILVA (INTERESSADO), KAIQUE BATISTA DOS SANTOS YAMAGUCHI - CPF: 703.963.331-09 (INTERESSADO), JOSE FRANCISCO PAIVA - CPF: 700.454.901-12 (INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADEMAR SOUSA DOS SANTOS - CPF: 076.296.711-05 (VÍTIMA), MARIA ALVES DA COSTA - CPF: 302.597.891-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE] E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES
- TEMPO DE SEGREGAÇÃO [DOIS ANOS E DOIS MESES E UM ANO E OITO MESES] - POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL SEMIABERTO [APÓS DETRAÇÃO] - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

Não
“se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação”
(STJ, HC nº 281.854/RJ), de modo que a
“manutenção da prisão preventiva no presente caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(STJ, HC nº 412.778/SP).

“Se o corréu encontra-se na mesma situação fática-processual do paciente, os efeitos do Habeas Corpus devem ser estendidos para lhe outorgar liberdade processual vinculada às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 580).”
(TJMT, HC NU 1023206- 77.2022.8.11.0000)

Ao ponderar o papel desempenhado na organização criminosa [não exercia função de liderança], o tempo de segregação, a possibilidade de regime inicial semiaberto [após detração], a primariedade e os bons antecedentes mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 63.524/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008437-30.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE(S):

IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES

RAYFLAN ABREU SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (PJe N.U. 1000220-83.2021.8.11.0059), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese,

de organização criminosa com envolvimento de adolescente e cárcere privado - art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/13, e art. 148, §2º, do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes fazem jus à extensão do julgamento do HC nº 1003123-06.2023.8.11.0000, cuja ordem fora concedida para substituir a prisão do corréu Luiz Carlos Alves da Costa por medidas cautelares alternativas; 2) os pacientes estão segregados cautelarmente, desde 13.1.2021, sem terem sido apresentadas as alegações finais, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 13.4.2023); 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes,
“com ou sem medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 164853151), com documentos (ID 164853152/ID 164853155).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas (ID165240183).

O Juízo singular prestou informações (ID 167212670).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA E CÁRCERE PRIVADO, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGA IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU BENEFICIADO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SITUAÇÃO SEMELHANTE: PACIENTES NÃO DENUNCIADOS POR INTEGRAREM NÚCLEO DE LIDERANÇA, PRIMÁRIOS, POSSUEM OCUPAÇÃO LÍCITA E ENDEREÇO CERTO, ALÉM DE ESTAREM PRESOS HÁ APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS E 2 (DOIS) MESES [RAYFLAN] E 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES [IREMA] – POSSIBILIDADE DE EVENTUAL REGIME INICIAL SEMIABERTO – APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP E JULGADO DO C. STJ – PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, NOS PRECISOS TERMOS DA DECISÃO LIMINAR.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça – ID 167228682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, as prisões preventivas dos pacientes foram substituídas por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva do corréu Luiz Carlos Alves da Costa foi substituída por medidas cautelares alternativas, por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1003123- 06.2023.8.11.0000, em 4.4.2023, sopesado “o papel desempenhado na organização criminosa [não exerciam função de liderança], a confissão espontânea, o tempo de segregação, a possibilidade de regime inicial semiaberto [após detração], a primariedade e os bons antecedentes” (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

No caso, os pacientes [IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA] teriam sido os responsáveis por permanecer “vigiando o ofendido”, enquanto os corréus Michele Gonçalves da Silva e Luiz Carlos Alves da Costa negociavam a punição da vítima Ademar Souza dos Santos “com os seus superiores”, conforme consta da denúncia (PJE NU 1000220- 83.2021.8.11.0059).

Os pacientes foram denunciados por delitos com penas mínimas e máximas de 2 (dois) a 8 (oito) anos (CP, art. 148, § 2º) e 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão (Lei nº 12.850/13, art. 2º, §2º e § 4º, I), RAYFLAN ABREU SOUZA se encontra preso há mais de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses e IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, cuja circunstância [detração] pode influenciar na dosimetria da pena, se condenados.

Com efeito, “não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação” (STJ, HC nº 281.854/RJ - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 19.12.2013), de modo que a “manutenção da prisão preventiva no presente caso, ofenderia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (STJ, HC nº 412.778/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).

Além disso, os pacientes são primários, têm bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), RAYFLAN ABREU SOUZA tem endereço certo [Rua Beija Flor, Setor Santa Genoveva, nº 11 ou 36, Confresa/MT], exercia profissão lícita como repositor de supermercado, ao passo que IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES também possui endereço certo [Avenida Beto Marcos, nº 375, Centro, Porto Alegre do Norte/MT] e exercia ocupação lícita como garçom (PJE NU 1000220- 83.2021.8.11.0059), a revelar similitude fática-jurídica entre os pacientes e o corréu Luiz Carlos da Costa e justificar a extensão dos efeitos da liberdade processual mediante imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 580 do CPP.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se o corréu encontra-se na mesma situação fática-processual do paciente, os efeitos do Habeas Corpus devem ser estendidos para lhe outorgar liberdade processual vinculada às medidas cautelares alternativas (CPP, art. 580).” (HC NU 1023206- 77.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2022)

Ao ponderar o papel desempenhado na organização criminosa [não exerciam função de liderança], o tempo de segregação, a possibilidade de regime inicial semiaberto [após detração], a primariedade e os bons antecedentes, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016; TJMT, HC NU 1023206-77.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 12.12.2022).”
(ID 165240183)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir as prisões preventivas dos pacientes IREMA AUGUSTO PEREIRA RODRIGUES e RAYFLAN ABREU SOUZA por medidas cautelares alternativas:
“
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, I, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”,
nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023